Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709153-71.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MATHEUS BRUNO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (LCP, ART. 19). ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DESVIRTUADA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo simulacro de arma de fogo, tipo pistola, em via pública, sem a demonstração de que a posse se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do art. 26, da Lei no 10.826/2003. 2. A despeito da impossibilidade de realizar disparos, é indubitável a eficiência do referido artefato para ameaçar, intimidar e impossibilitar a resistência de outrem, conforme atestado em laudo de perícia criminal (ID 15976170). Como acentuou o Ministério Público, trata-se de arma imprópria, pois apesar de sua natureza de artefato simulado, é instrumento hábil para ataque e defesa. 3. A autoria e materialidade restaram incontestes, inclusive pela própria confissão do réu, que foi abordado em via pública com posse do simulacro de pistola, inscricao 17633351, MADE IN TAIWAN, KWC, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 15976170 – pag. 6 e laudo de perícia criminal de fls. 15976170 – pags. 8/9, que concluiu que o “objeto enviado e examinado, apesar de nao percutir cartuchos utilizados em armas de fogo, dependendo das circunstancias em que seja utilizado, e eficiente para a pratica de crime/ato infracional.” 4. Além disso, como dito, o apelante confessou que utilizou o simulacro de arma de fogo apreendido para realizar delitos (roubos), o que caracteriza a intenção desvirtuada de sua posse. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente alega violação dos arts. 5o, XXXIX, e 22, I, da Constituição Federal, por “falta de concretude do preceito primário” da norma. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.224.374 (tema 1.079), conforme transcrição abaixo: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 666.094/DF. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito